Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de obrigação de fazer, c/c, declaratória, com pedido de tutela de urgência. preliminar. não conhecimento. dialeticidade. existência. rejeitada. CARTÃO DE CRÉDITO. pagamento do valor mínimo. CONSIGNAção EM FOLHA DE PAGAMENTO. contrato de mútuo. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. dever de prestar informações CLARAS E ADEQUADAS SOBRE O SERVIÇO CONTRATADO. ARTS. 6o, iii E 52, AMBOS DO CDC. INOBSERVÂNCIA. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. necessidade. pacta sunt servanda. ato jurídico perfeito. desconsideração. inexistência. relações consumeristas. contratos de adesão. interpreTAção. forma mais favorável ao consumidor. atendimento da intenção do contratante. princípio da boa-fé objetiva. necessidade de interpretAÇÃO da forma mais favorável a parte contratual que não o redigiu. arts. 112 e 113, ambos do Código Civil, com a redação alteradora da Lei n. 13.874/2019. incidência. Supressio. venire contra factum proprium. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ALGIBEIRA. EXISTÊNCIA. Reserva de Margem Consignável (RMC). previsão legal. Lei n. 13.172/2015. INSS. retenção. valores relativos à amortizações de empréstimos ou financiamentos. possibilidade. prática abusiva. subsídio. impossibilidade. recurso conhecido e desprovido. SENTENÇA MANTIDA. honorários advocatícios. majorados.
1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida.
2. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos”, notadamente, no fornecimento dos serviços de outorga de crédito, dentre outros requisitos, a ser informado sobre “o montante dos juros de mora”; “os acréscimos legalmente previstos”; “o número e periodicidade das prestações”; e “soma total a pagar, com e sem financiamento”, nos termos dos arts. 6o, III e 52, ambos do CDC.
3. Faltando a instituição financeira com o dever de informar adequadamente seu consumidor, a respeito dos serviços contratados, e celebrando contrato de cartão de crédito, quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar mútuo, na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, coloca-se o consumidor em clara desvantagem, nos termos do art. 51, IV, do CDC, no que houver extrapolado a vontade manifesta do consumidor.
4. Por conseguinte, a declaração de nulidade do contrato, ou das cláusulas abusivas, é medida que se impõe, de forma que as partes retornem ao status quo ante, a fim de ensejar que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, nos termos do art. 47 do CDC. 4.1. Descabe, assim, falar-se em descumprimento do brocardo do pacta sunt servanda, bem como da necessidade de preservação do ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
5. Nesse sentido, em razão de nas relações consumeristas os contratos de adesão terem obrigatoriedade de serem interpretados da forma mais favorável ao consumidor, tem-se que atender à intenção do contratante; ao princípio da boa-fé objetiva e à necessidade de interpretá-lo da forma mais favorável a parte contratual que não o redigiu, nos termos dos arts. 112 e 113, ambos do Código Civil, com a redação alteradora da Lei n. 13.874/2019.
6. A previsão legal da Reserva de Margem Consignável (RMC), nos termos da Lei n. 13.172/2015, prende-se ao fato da possibilidade da autarquia previdenciária federal (INSS) poder proceder a descontos, relativos a parcelas de amortização de empréstimos e financiamentos, nos proventos dos beneficiários, desde que respeitado o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 6.1. Assim, este dispositivo legal não se presta a subsidiar a prática abusiva, materializada em deixar de prestar informações adequadas ao consumidor.
7. Quando se tratar de contrato de adesão, a parte contratual que redigiu os termos do avençado (fornecedor) e que pauta a sua conduta, desde a contratação e durante a execução contratual, pelo descumprimento do dever de informar, nos termos dos arts. 6o, III e 52, ambos do CDC, não pode alegar o decurso de prazo, em desfavor do consumidor, através da possibilidade de incidência das teorias da supressio e do venire contra factum proprium, pois a conduta do fornecedor, verdadeiramente contraditória, encontra obstáculo na nulidade de algibeira.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majorados.